Tribunal: TJPA
Processo: 0801883-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801883-50.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PLEITO PELA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONFIGURADA ILEGALIDADE QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM NESTE MOMENTO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DO PLEITO PELA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE:
Não assiste razão à impetrante. O objeto do presente
writ
gira em torno da necessidade de concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde do paciente, em razão deste estar acometido por hérnia inguinal, e segundo a impetrante, o Sistema Penal não tem condições de dar o tratamento adequando.

Ocorre que, do que se denota dos autos, em especial das informações prestadas pelo Juízo de origem, no dia 02/07/2020, a Autoridade tida como coatora, proferiu decisão deferindo o deslocamento do apenado, com escolta para realização dos exames pré-operatórios já pagos por seus familiares, bem como para que fosse encaminhado, com a maior brevidade possível, o apenado para atendimento especializado com cirurgião geral para fins de marcação de procedimento cirúrgico para a retirada da hérnia inguinal. Consta ainda na decisão que o Juízo determinou que fosse comunicado o dia, hora e local em que será realizado o procedimento, bem como o período de pós operatório, além de informar se a Casa Penal dispõe de condições de abrigar e tratar do apenado durante o período de pós-operatório, a fim de avaliar-se se há necessidade de recolhimento domiciliar temporário (Id n. 4908718).

Consta ainda nas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, que desde 02.07.2020 a Defesa se manteve silente sobre o cumprimento das providências determinadas pelo Juízo à SEAP relativas ao estado de saúde do apenado, fazendo crer que a determinação foi regularmente atendida (Id n. 4908715).

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verificou-se que no Processo de Execução n. 0004273-11.2018.8.14.0039 (processo origem do presente
writ
), no movimento 153.1, o Juízo
a quo
, na data de 16/04/2021, reiterou o pedido de informação sobre a avaliação médica do paciente/apenado.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se não haver qualquer ilegalidade realizada pelo Juízo
a quo
, pelo contrário, o que se pode observar é o Juízo envidando esforços no sentido de zelar pela saúde do paciente, sendo temerário este órgão
ad quem
conceder a presente ordem, quando resta evidente que em havendo a necessidade de recolhimento domiciliar temporário para tratamento de saúde, o Juízo
a quo
não irá se opor em conceder, destarte, repise-se, não há motivos para a concessão da presente ordem neste momento.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 22 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – Nº.

0801883-50.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JULIANA BORGES NUNES.

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA.

PACIENTE:

ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
.

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
JULIANA BORGES NUNES,
em favor de
ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL
contra ato do
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, em regime fechado. Informa-se que fora requerido Pedido de Prisão Domiciliar por se tratar de apenado com doença grave
HÉRNIA INGUINAL RECIDIVANTE
, porém, foi indeferido pelo juízo.

Da decisão combatida, o juízo coator deteminou providencias a serem adotadas visando atendimento ao reeducando. Ocorre Exª, que em razão do ora Paciente não estar recebendo o tratamento adequado, foi reiterado o Pedido de Prisão Domiciliar para cirurgia. Deste requerimento, o Ministério Público Estadual emitiu parecer para que fosse diligenciado à direção da Casa Penal onde o apenado se encontra para que a mesma informe se possui condições necessárias para o tratamento de saúde do paciente de forma eficiente, consoante Parecer anexo datado do dia 08.05.2020.

Feito isto, o juízo coator proferiu despacho determinando que o SEAP por meio da divisão de saúde, elaborasse avaliação médica detalhada do paciente no prazo de 5 (cinco) dias, Oficio da SEAP – PA (em anexo), versa sobre reavaliação médica, ocorre que até os dias de hoje aproximadamente 2 anos, esta reavaliação não foi feita e esta causídica tem tentado de todas as formas comunicar-se com seu cliente porém sem êxito visto que a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará tem dificultado a mais de ano a entrada de advogados no Complexo de Americano ora com a Justificativa de Segurança, ora com a justificativa de possibilidade de contaminação pelo Corona Vírus, o que se vê é uma tentativa desmedida de esconder a realidade do sistema prisional paraense, onde internos encontram-se doentes, desnutridos, sem medicação e atendimento médico digno, no caso do paciente Rômulo, a família do mesmo pagou exames, a SEAP demorou para leva-lo e os mesmos perderam a validade, esta impetrante a aproximadamente um mês após muitas tentativas (desde novembro), conseguiu entrevistar-se com o mesmo e soube que ele estava tendo episódios de febre, está abaixo do seu peso normal e com dores recorrentes na região abdominal (correndo risco de ter uma intercorrência médica muito séria que inclusive pode levá-lo à morte).

Assevera que ademais, em nenhuma circunstância foi mencionado que o paciente detém condições de arcar com tais despesas, até porque, não possui condições financeiras para custear seu tratamento, assim como, seus familiares.

Ressalta-se que conforme Avaliação Médica expedido pela SEAP, qual junta-se novamente, “nega doença crônicas, relata dor abdominal recorrente devido a hérnia inguinal à direita e parede abdominal com flancos direto estímulo dolorosos a palpação e dificuldade de deambular” datado em 22.06.2020, realizado pelo Médico Dr. Diego Rodrigues CRM – PA: 13.017.

Alega que está devidamente comprovado da impossibilidade da unidade prisional prover assistência médica, consoante se observa do laudo e parecer médico da SEAP.

Afirma que em razão de o paciente não estar recebendo tratamento especializado nas dependências da casa penal, que lhe seja concedida a prisão domiciliar para cirurgia. Observa-se que quando se diz que o paciente apresenta bom estado geral e que recebe a medicação necessária, deve se atentar que diante do quadro de saúde do mesmo, isso não deve ser considerado como tratamento adequado. Veja, que o paciente encontra-se nesse quadro de dores fortes e muscular e, a casa penal só lhe fornece remédio pra dor, sendo um absurdo e ignorância considerar tal medida como tratamento.

Aduz que a situação do paciente está complicada, uma vez que se não for submetido a cirurgia corre risco de ter seu intestino estrangulado e posteriormente vir a óbito, pois dar medicamento para dor não é tratamento, e há mais de 2 anos o paciente se vê nesta situação.

Requer ao final, liminarmente, a concessão liminar da ordem para que seja concedido o benefício da prisão domiciliar. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4677155)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4908715):

“(...) Em resposta à solicitação de informações de Habeas Corpus acerca do paciente ROMULO CEZAR PEREIRA LEAL, informo a V. Exa., que o processo se encontra em fase de execução tramita no sistema SEEU desde29.06.2018.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar, quando interpôs o presente HC.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar: Em16.12.2019 (mov. 58.2) este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP.

Em 02.07.2020 (mov. 93.1), após requerimento da Defesa e encaminhamento de laudo médico da SEAP, restou deferida a permissão de saída para providências relativas à saúde do apenado.

Após isso a Defesa voltou a se manifestar nos autos somente em 02.12.2020 quando (mov. 104.1) requereu a impugnação do cálculo de liquidação de pena, detração penal e remição de pena pelo estudo e trabalho, sendo os pedidos deferidos em 14.01.2021.

Em 04.03.2021(mov. 130.1) a Defesa requereu a juntada de atestado de trabalho/estudo pela SEAP para fins de remição de pena.

Nota-se então que desde 02.07.2020 a Defesa mantêm-se silente sobre o cumprimento das providências determinadas pelo Juízo à SEAP relativas ao estado de saúde do apenado, fazendo crer que a determinação foi regularmente atendida.

Em função das informações vazadas no HC restou a este Juízo solicitar informações atualizadas sobre o estado de saúde do apenado, desde já autorizando a SEAP valer-se da permissão de saída para providências de saúde.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem, em razão de o
writ
ter sido impetrado como sucedâneo recursal.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Não assiste razão à impetrante. Explico.

O objeto do presente
writ
gira em torno da necessidade de concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde do paciente, em razão deste estar acometido por hérnia inguinal, e segundo a impetrante, o Sistema Penal não tem condições de dar o tratamento adequando.

Ocorre que, do que se denota dos autos, em especial das informações prestadas pelo Juízo de origem, no dia 02/07/2020, a Autoridade tida como coatora, proferiu decisão deferindo o deslocamento do apenado, com escolta para realização dos exames pré-operatórios já pagos por seus familiares, bem como para que fosse encaminhado, com a maior brevidade possível, o apenado para atendimento especializado com cirurgião geral para fins de marcação de procedimento cirúrgico para a retirada da hérnia inguinal. Consta ainda na decisão que o Juízo determinou que fosse comunicado o dia, hora e local em que será realizado o procedimento, bem como o período de pós operatório, além de informar se a Casa Penal dispõe de condições de abrigar e tratar do apenado durante o período de pós-operatório, a fim de avaliar-se se há necessidade de recolhimento domiciliar temporário (Id n. 4908718).

Consta ainda nas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, que desde 02.07.2020 a Defesa se manteve silente sobre o cumprimento das providências determinadas pelo Juízo à SEAP relativas ao estado de saúde do apenado, fazendo crer que a determinação foi regularmente atendida (Id n. 4908715).

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verificou-se que no Processo de Execução n. 0004273-11.2018.8.14.0039 (processo origem do presente
writ
), no movimento 153.1, o Juízo
a quo
, na data de 16/04/2021, reiterou o pedido de informação sobre a avaliação médica do paciente/apenado.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se não haver qualquer ilegalidade realizada pelo Juízo
a quo
, pelo contrário, o que se pode observar é o Juízo envidando esforços no sentido de zelar pela saúde do paciente, sendo temerário este órgão
ad quem
conceder a presente ordem, quando resta evidente que em havendo a necessidade de recolhimento domiciliar temporário para tratamento de saúde, o Juízo
a quo
não irá se opor em conceder, destarte, repise-se, não há motivos para a concessão da presente ordem neste momento.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 20 de abril de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/04/2021